Tribunal: TJDFT
Processo: 0740402-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. INDEFERIDO. IRMÃ DO SENTENCIADO CADASTRADO COMO VISITANTE DE OUTRO INTERNO. PORTARIA VEP/DF No 8/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal asseguram ao preso o direito de receber visitas dos familiares durante o período de encarceramento.
2. A Portaria VEP/DF no 8/2016, ao regulamentar o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, não pode impor limitação geral e abstrata a direito de visita do preso.
3. O fato de a irmã do preso estar cadastrada como visitante de outro interno, por si só, não constitui óbice ao deferimento da visita a seu irmão recluso.
4. Recurso conhecido e provido.